Tribunal: TCU
Processo: 021.591/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1387/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 021.591/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Mara Sueli Heller Borges (XXX.073.889-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que convoque a sra. Mara Sueli Heller Borges no prazo de quinze dias para fazer a opção a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, uma vez que recebe aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social e informe a este Tribunal, no prazo de 60 dias, qual o benefício previdenciário percebido pela interessada será objeto da glosa constitucional; 1.7.2. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que a sra. Mara Sueli Heller Borges percebe pensão militar desde março de 2023.; 1.7.3. determinar à AudPessoal que reinstrua o processo após o atendimento do subitem 1.7.1 pelo órgão de origem.